Tribunal: TJSP
Processo: 1007831-42.2024.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: PAULO SERGIO MANGERONA
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. IV (DP2);
Data de julgamento: 2024-10-27
Data de publicação: 2024-10-27

Ementa:
APELAÇÃO. REVISÃO DE CONTRATO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CUSTO EFETIVO TOTAL (CET). Limitação. Inadmissibilidade. A Instrução Normativa no 28/2008 do INSS impõe a limitação da taxa de juros, não do CET. O índice do CET retrata a taxa de remuneração e demais despesas contratadas. É uma operação que corresponde a todos os encargos e despesas incidentes nas operações de crédito financeiro. Taxas de

Ementa:
APELAÇÃO. REVISÃO DE CONTRATO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CUSTO EFETIVO TOTAL (CET). Limitação. Inadmissibilidade. A Instrução Normativa no 28/2008 do INSS impõe a limitação da taxa de juros, não do CET. O índice do CET retrata a taxa de remuneração e demais despesas contratadas. É uma operação que corresponde a todos os encargos e despesas incidentes nas operações de crédito financeiro. Taxas de juros, ainda, que observaram a limitação prevista na aludida Instrução Normativa. Ausência de qualquer ilícito praticado pela instituição bancária. Sentença de improcedência da ação mantida. Recurso da autora desprovido.